Tribunal: STJ
Processo: 0027501-44.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055595 - RJ(2025/0366429-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PROPRIET E MORADORES DO PORTO DOS
CABRITOS
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
AGRAVADO
: NABIL EL BIZRI
AGRAVADO
: BEATRIZ ARAUJO CASTRO EL BIZRI
ADVOGADA
: PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS - DF010398
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO.
BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ocupação de bem
público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou
indenização por benfeitorias, sendo impossível a obtenção do bem pelo
instituto da usucapião. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7dfcfe3a-9955-4a34-a865-0eb2865aa8d6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7dfcfe3a-9955-4a34-a865-0eb2865aa8d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055595 - RJ(2025/0366429-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PROPRIET E MORADORES DO PORTO DOS
CABRITOS
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
AGRAVADO
: NABIL EL BIZRI
AGRAVADO
: BEATRIZ ARAUJO CASTRO EL BIZRI
ADVOGADA
: PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS - DF010398
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO.
BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ocupação de bem
público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou
indenização por benfeitorias, sendo impossível a obtenção do bem pelo
instituto da usucapião. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO PORTO DOS CABRITOS
com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo
eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão assim ementado (fls.
):
730/745

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA
COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. BEM
IMÓVEL QUE ERA DE TITULARIDADE DE ENTE PÚBLICO.
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO DE USUCAPIÃO E PROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
APELO DO POSSUIDOR. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE
USUCAPIR BEM DOMINICAL. IMÓVEL FOI ADJUDICADO PELO
ESTADO DE MINAS GERAIS EM
PROPRIETÁRIOS
15/06/1993.
Documento eletrônico VDA55570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:15
Código de Controle do Documento: e6d31809-71a4-4e7a-aab4-2815f5dedd91

REGISTRAIS QUE ADQUIRIRAM O IMÓVEL DO ENTE PÚBLICO EM
SÚMULA No 340 DO STF. BENS DOMINICAIS NÃO PODEM
31/08/2020.
SER ADQUIRIDOS POR USUCAPIÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PARA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROPRIETÁRIOS
GOZAM DO DIREITO DE REAVER O BEM DE QUEM INJUSTAMENTE O
POSSUA.
DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
ART. 1.228
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (fls. 771/776
).
Em seu recurso especial (fls.
), além de dissídio jurisprudencial, a recorrente
782/797
alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
I e II, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão foi incapaz
art. 1.022,
de sanar os vícios apontados nos embargos de declaração. Assevera que o Tribunal de origem
deixou de sanar contradição, uma vez que o recorrente permaneceu no bem objeto da lide por
quinze anos ininterruptos, sem oposição de terceiros. Sustenta que se trata de imóvel privado,
cujo arrematante é membro da administração pública. Assevera ainda que houve omissão, visto
que o Tribunal de origem não se atentou para o fato de que bens dominicais, quando
desafetados, são passíveis de alienação, pois desvinculados da finalidade pública.
(ii)
do Código Civil. Assevera que a usucapião é uma forma originária de
art. 1.238
aquisição de imóvel, tendo a recorrente cumprido todos os requisitos para usucapir
extraordinariamente o imóvel objeto da lide. Aponta terem exercido a posse contínua, mansa e
pacífica por mais de 37 anos. Sustenta que bens desafetados pelos entes políticos podem ser
usucapidos.
Contrarrazões ofertadas às fls. 822/839.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-RJ inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls. 866/877.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a Associação dos Proprietários e Moradores do
Porto dos Cabritos alegou exercer, desde
posse mansa, pacífica, contínua e
17/04/1984,
ininterrupta sobre o imóvel, utilizado como área verde e de lazer, por mais de 37 anos, com
ânimo de domínio, e propôs ação de usucapião extraordinária para ver declarada a propriedade
do bem.
A sentença julgou improcedente a ação de usucapião, por reconhecer que o imóvel
permaneceu como bem público entre
e
o que impediria a prescrição
15/06/1993
31/08/2020,
aquisitiva, e concluiu pela ausência dos requisitos do
do Código Civil. Na ação
art. 1.238
reivindicatória, julgou procedentes os pedidos, determinou a imissão dos proprietários na posse,
fixou taxa de ocupação desde a citação e condenou a ré em custas e honorários (fls. 731-737).
O acórdão confirmou integralmente as sentenças, negando provimento às apelações.
Assentou a impossibilidade de usucapião de bem público, incluindo bens dominicais, nos termos
do
§ 3o, da Constituição Federal,
do Código Civil e Súmula 340 do Supremo
art. 183,
art. 102
Documento eletrônico VDA55570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:15
Código de Controle do Documento: e6d31809-71a4-4e7a-aab4-2815f5dedd91

Tribunal Federal, bem como a caracterização de mera detenção precária (Súmula 619 do
Superior Tribunal de Justiça), inexistindo posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo do
do Código Civil. Manteve a procedência da reivindicatória, com base no
do
art. 1.238
art. 1.228
Código Civil, e majorou honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil (fls. 738-745).
Nos termos do próprio acórdão:

"A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reconhecimento da
usucapião extraordinária sobre o imóvel "Lote 1, da Quadra X (10), Lagoa
da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, com área de 1.920m2, objeto da matrícula no
22.910, do Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro –
RJ", pleiteada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES
DO PORTO DOS CABRITOS.
A Associação foi fundada em 17 de abril de 1984 e alega que, desde então,
exerce a posse de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta sobre o
imóvel, já há mais de 37 anos. Com base nesse argumento, ingressou com a
Ação de Usucapião (processo no 0025335-39.2021.8.19.0209), buscando o
reconhecimento judicial da sua propriedade sobre o bem.
Por outro lado, NABIL EL BIZRI e BEATRIZ ARAÚJO CASTRO EL BIZRI,
proprietários registrais do imóvel, ajuizaram a Ação Reivindicatória
(processo no 0027501-44.2021.8.19.0209), alegando que adquiriram o bem
da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em 31 de agosto de
2020.
Afirmam que, ao tomarem posse do imóvel, teriam encontrado uma
edificação (galpão) construída na área de sua propriedade, que estaria sendo
utilizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO
PORTO DOS CABRITOS.
[...]
Dito isso, verifica-se que a Associação sustenta que exerce posse mansa,
pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 37 anos, desde sua
fundação em 17 de abril de 1984. Para comprovar a longa duração dessa
posse, apresenta diversas provas, como atas de assembleias, registros
fotográficos do imóvel e documentos de reuniões realizadas ao longo dos
anos (ids. 102 e 141 do processo no 0025335-39.2021.8.19.0209).
Contudo, a Certidão do Registro Geral de Imóveis acostada aos autos
comprova que o referido imóvel foi adjudicado pelo Estado de Minas Gerais
em 15.06.1993. Confira-se (id. 69 do processo no 0025335-
39.2021.8.19.0209)
O mesmo documento atesta que NABIL EL BIZRI e BEATRIZ ARAÚJO
CASTRO EL BIZRI adquiriram a propriedade do imóvel do Estado de Minas
Gerais em 31 de agosto de 2020.
Dessa forma, o imóvel permaneceu como bem público, pertencente ao
patrimônio do Estado de Minas Gerais, de
até
15/06/1993
31/08/2020.
Considerando que, durante esse período, não houve transcurso de prazo da
prescrição aquisitiva, já que os bens públicos são imprescritíveis, conclui-se
que não se configura posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal de
15 anos, requisito essencial para a usucapião extraordinária.
Cabe ressaltar que a ausência de destinação específica por parte do ente
público não torna o imóvel passível de aquisição por usucapião, conforme
dispõe a Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal, “in verbis”:
“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens
públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.”
Nesse contexto, a ocupação do imóvel pela Associação configura mera
detenção precária, sem caráter possessório, o que impede a aquisição da
propriedade por usucapião.
Portanto, considerando que o prazo para usucapião foi interrompido em
quando o imóvel passou para a titularidade do ente público, e
15/06/1993,
que somente em
foi adquirido pelos novos proprietários, a
31/08/2020
Associação não exerceu posse mansa e pacífica sobre um imóvel sujeito à
Documento eletrônico VDA55570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:15
Código de Controle do Documento: e6d31809-71a4-4e7a-aab4-2815f5dedd91

usucapião pelo período necessário para a configuração da usucapião
extraordinária.
[...]"

Diante do exposto, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à
sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide,
dessa forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
No tocante à aludida violação do art. 1.238 do Código Civil, tem-se que a Corte a quo
concluiu que o imóvel objeto da ação de usucapião pertencia ao Estado de Minas Gerais, pelo
período de
até
configurando a ocupação da recorrente como mera
15/06/1993
31/08/2020,
detenção precária.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que a ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de
retenção ou indenização por benfeitorias, sendo impossível a obtenção do bem pelo instituto da
usucapião.
A propósito, nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. PROVA PERICIAL
PARA AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
II E III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
MERA DETENÇÃO PRECÁRIA EM ÁREA PÚBLICA. SÚMULA 619/STJ.
INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ARTS. 884, 1.219,
1.220
E
1.222
DO
CC.
INAPLICABILIDADE.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DOMINANTE.

RECURSO

SÚMULA
83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, manteve o indeferimento de prova pericial e oral destinada à
avaliação de benfeitorias em ação de reintegração de posse de bem público,
sob o fundamento de que a ocupação do imóvel público configura mera
detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização, nos termos da
Súmula 619/STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
II e III, do
art. 1.022,
CPC por omissão no enfrentamento a alegada boa-fé e ao justo título; (ii)
houve violação dos arts. 884, 1.219, 1.220 e 1.222 do CC.
Documento eletrônico VDA55570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:15
Código de Controle do Documento: e6d31809-71a4-4e7a-aab4-2815f5dedd91

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal
de origem enfrenta os pontos essenciais da controvérsia de modo suficiente,
não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos das
partes, se há motivação satisfatória para dirimir o litígio.
4. A orientação consolidada desta Corte estabelece que a ocupação indevida
de bem público não produz posse de boa-fé, mas mera detenção precária,
insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias (
,
Súmula 619/STJ)
hipótese que afasta a incidência dos arts. 884, 1.219, 1.220 e 1.222 do CC,
por incompatibilidade com o regime de indisponibilidade e supremacia do
interesse público que rege os bens públicos. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido."
(
relator
, Terceira
REsp n. 2.185.906/TO,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO EM TERRENO ALHEIO. POSSE
SOBRE BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 DO CPC, 884 E
1.255 DO CÓDIGO CIVIL E 4o DA LINDB. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7, 83 E 619 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em ação de indenização por acessão em
terreno alheio, na qual os recorrentes alegaram que construções realizadas
em imóvel público, posteriormente reintegrado ao recorrido, geraram
enriquecimento sem causa e ensejariam indenização por acessão, com base no
do Código Civil, aplicado por analogia (art. 4o da LINDB).
art. 1.255
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem em se manifestar sobre a
aplicação do instituto da acessão por analogia e sobre o enriquecimento sem
causa; (ii) é possível aplicar o instituto da acessão por analogia ao caso
concreto, nos termos do
o da LINDB; (iii) a negativa de indenização por
art. 4
acessão resultou em enriquecimento ilícito do recorrido, em afronta aos arts.
884 e 1.255 do Código Civil.
3. A ausência de análise de todos os argumentos apresentados pela parte não
configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão seja
suficientemente fundamentada para resolver a controvérsia, conforme
entendimento consolidado desta Corte Superior.
4. A aplicação do
o da LINDB, que prevê a analogia como fonte do
art. 4
direito, não foi objeto de decisão pelo Tribunal de origem, configurando
ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 211 do
STJ e 282 do STF.
5. A ocupação de bem público, ainda que entre particulares, configura mera
detenção, insuscetível de retenção ou indenização por acessões, conforme a
Súmula 619 do STJ. A revisão do entendimento do Tribunal de origem
sobre a ausência de boa-fé dos recorrentes e a natureza precária da posse
demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
6. Não há enriquecimento sem causa em hipóteses de ocupação irregular de
bem público, sendo inviável a indenização por acessões realizadas em tais
circunstâncias, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o que atrai a
aplicação da Súmula 83 do STJ.
7. Agravo conhecido.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 2.624.809/DF,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM DA
UNIÃO.
LICENÇA
DE
OCUPAÇÃO.
POSSE.
LEGITIMIDADE.
APELAÇÃO.
CONHECIMENTO.
REQUISITOS.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
Documento eletrônico VDA55570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:15
Código de Controle do Documento: e6d31809-71a4-4e7a-aab4-2815f5dedd91

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo o Tribunal a quo concluído
que as razões de fato e de direito explicitadas no recurso de apelação são
suficientes para combater a sentença impugnada e atendem o disposto no
do
a modificação desse entendimento demanda a incursão
art. 514
CPC/73,
no contexto fático-probatório da lide, o que atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
2. No tocante ao
§§ 1o e 2o, do
a recorrente aduz a
art. 515,
CPC/73,
existência de supressão de instância e infringência do princípio da
devolutividade recursal, porquanto o Tribunal a quo apreciou a "validade ou
não de documentos não questionados perante o Juízo de primeiro grau." A
existência de justo título possessório foi expressamente mencionada na
sentença e mantida pela Corte de origem, haja vista a existência de licença
de ocupação do imóvel em debate.
A manifestação do Tribunal recorrido sobre a suposta caducidade da licença
de ocupação, bem assim os efeitos da Portaria no 705, editada pelo Incra,
não modificou a situação de fato descrita na sentença a respeito da
legitimidade da posse, tampouco representou inovação sobre tema não
submetido ao contraditório pela parte contrária, uma vez que a matéria foi
especificamente debatida pela ora recorrente nas contrarrazões ao recurso
de apelação. Reformar o entendimento da instância ordinária, nesse
particular, atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se trata de posse ilegítima de bem público, tampouco de mera
detenção. Consoante disposto pelo acórdão recorrido à luz dos fatos
carreados aos autos, a desapropriação recai sobre imóvel na qual a posse
era legítima, isto é, lastreada por justo título. Assim, a indenização deve
representar os bens e direitos passíveis de exploração econômica pelo
possuidor, estando correto o acórdão recorrido ao respaldar o direito à
indenização pela terra nua e as benfeitorias.
4. A revisão das provas trazidas nos autos, a fim de reconhecer-se a
ilegitimidade da posse, bem assim a quantia indenizatória constante do laudo
do perito oficial, incorre no óbice da Súmula 7/STJ.
5. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
Honorários recursais fixados em 1,25% do valor atualizado da
CPC/2015.
condenação.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator
, Segunda
AREsp n. 1.099.141/RO,
Ministro Og FERNANDES
Turma, julgado em
DJe de
9/3/2021,
22/4/2021)
A tese de que bens públicos dominicais podem ser usucapidos não encontra guarida
na legislação brasileira.
Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
que se
Súmula 83/STJ,
aplica tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional
"a"
"c"
.
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
Documento eletrônico VDA55570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:15
Código de Controle do Documento: e6d31809-71a4-4e7a-aab4-2815f5dedd91

instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55570452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:15
Código de Controle do Documento: e6d31809-71a4-4e7a-aab4-2815f5dedd91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.055.595 / RJ
Número Registro: 2025/0366429-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00275014420218190209 202524510129 275014420218190209
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO PROPRIET E MORADORES DO PORTO DOS
CABRITOS
ADVOGADO : JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
AGRAVADO
: NABIL EL BIZRI
AGRAVADO
: BEATRIZ ARAUJO CASTRO EL BIZRI
ADVOGADA
: PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS - DF010398
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: 4f58634f-b808-44a9-93ca-9d92d2724cbe

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: 4f58634f-b808-44a9-93ca-9d92d2724cbe